Tribunal: STF
Processo: HC 176058
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROCEDIMENTO RELATIVO AOS CRIMES SUBMETIDOS AO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS POR MEMORIAIS ESCRITOS. DECISÃO PROFERIDA COM AMPARO NO ART. 403, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS APÓS A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Não há falar em ilegalidade na decisão do magistrado de origem que determina a substituição dos debates orais pela apresentação de memoriais escritos quando o advogado do réu, embora devidamente intimado acerca de tal ato, não demonstra qualquer irresignação. Ainda, a decisão está lastreada no art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais.



    3. O indeferimento do pedido de designação de nova audiência de instrução para oitiva de peritos não implica cerceamento de defesa, considerando que o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. Além disso, a defesa trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo efetivamente sofrido, capaz de nulificar o julgado.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.